Tribunal: TJSP
Processo: 2271091-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271091-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MANOEL DE OLIVEIRA BANDEIRA JUNIOR e Impetrante RAFAEL
KHALIL COLTRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram prejudicada a ordem
impetrada, pela perda de seu objeto. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271091-74.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
Habeas Corpus Criminal no 2271091-74.2019.8.26.0000 4a Vara
Criminal de São Paulo.
Impetrante: Rafael Khalil Coltro
Paciente: Manoel de Oliveira Bandeira Junior
Voto no 35.770
1. Em favor do réu Manoel de Oliveira
Bandeira Júnior o advogado Rafael Khalil Coltro impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo,
nos autos no 1533301-44.2019.8.26.0050, porque a prisão
preventiva dele teria sido decretada por suposta prática do
crime de tráfico de entorpecentes, embora ausentes os
requisitos legais para tanto, e sem que fossem levadas em
conta as circunstâncias judiciais que lhe são favoráveis,
porquanto é primário, de bons antecedentes, estudante, possui
endereço fixo e exerce atividade laboral lícita. Sustenta, ainda,
estar a decisão carente de fundamentação idônea, pois
embasada somente em elemento genéricos e na gravidade em
abstrato do delito, sem enumerar nenhum fato concreto, não
podendo prevalecer. Além disso, no que se refere aos indícios
de autoria do delito imputado, se mostra prematura a custódia,
porque o local é de habitação coletiva, onde de fato lá se
comercializava drogas, mas não por ele que, inclusive, estava
residindo na casa de uma amiga para evitar retaliação por
parte dos criminosos. O fato de no local terem sido
encontrados alguns documentos pessoais dele não o torna
traficante. Ademais, na hipótese de condenação a pena
carcerária poderá ser reduzida ou substituída por sanção
restritiva de direitos ou fixado regime prisional menos gravoso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271091-74.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
o que demonstra ser desproporcional a custódia cautelar.
Por tais razões, busca a concessão da
ordem para ser revogada a prisão preventiva do paciente, com
ou sem imposição de medida cautelar diversa da prisão,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar pleiteada e
prestadas as informações requisitadas, a douta Procuradoria
de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consoante as informações prestadas
pela digna autoridade apontada como coatora, o paciente foi
preso em flagrante e denunciado por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006, por fatos ocorridos no dia 14 de
outubro de 2019, quando tinha em depósito, para fins de
trafico, vinte e sete porções e três tijolos de maconha,
substância entorpecente que determina dependência física ou
psíquica, bem como possuía e guardava instrumentos e objetos
destinados à preparação e ou transformação de drogas,
fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, Além disso, na mesma ocasião, o
paciente possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, uma espingarda, sem marca, calibre 12, de uso
permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar. Em 18 de outubro de 2019 foi decretada
a prisão temporária do paciente e ele preso em 04 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271091-74.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
novembro de 2019. Após representação da autoridade policial,
a MMa Juíza do DIPO decretou a prisão preventiva do paciente,
considerando “a gravidade concreta do delito, diante da
relevante
quantidade
de
drogas
armazenadas
pelo
representado em sua residência e que seriam destinadas,
segundo consta dos autos, ao abastecimento de traficantes na
região da Bela Vista, bem como da localização de arma de fogo
no mesmo contexto.” O mandado de prisão foi devidamente
cumprido em 27 de novembro de 2019. Pela celeridade
processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi
recebida em 04 de dezembro de 2019, oportunidade em que
visando a duração razoável do processo também foi designada
antecipadamente audiência de instrução e julgamento para o
dia 21 de janeiro de 2020, sem prejuízo de eventual absolvição
sumária). A defesa, então, impetrou habeas corpus, visando à
liberdade do paciente. Aguarda-se a citação do paciente e a
referida audiência (fls. 21/23).
Consulta aos autos do processo-crime
feita pelo gabinete deste Relator verificou que o feito recebeu
sentença em 21 de janeiro de 2020 e o paciente foi absolvido,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão com a
concordância das partes, expedido alvará de soltura e
determinado o arquivamento dos autos (fls. 119/124 e 127/129
do processo crime).
Ora, já sentenciado o feito, absolvido o
paciente e ele libertado, perdeu objeto a impetração, motivo
pelo qual a ordem deve ser julgada prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no2271091-74.2019.8.26.0000 Comarca de São Paulo.
3. Destarte, pelo meu voto, julga-se
prejudicada a ordem impetrada, pela perda de seu objeto.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -